Tribunal: TJMT
Processo: 1032899-08.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032899-08.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELEN PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.220.851-54 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. TRANSMUDÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. FGTS INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “b” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente de Combate às Endemias quando a EC n. 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas. Desta forma, “a contrario sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1032899-08.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

Agravante(s):

Suelen Pereira da Silva

Agravado(s):

Município de Rondonópolis-MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravado e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Agravante, nas razões do recurso, requer que seja reconhecida nulidade contratual em razão da renovação sucessiva dos contratos temporários entabulados entre as partes de 2020 a 2024, bem como determinado o pagamento de FGTS sobre o período.

O Agravado, intimado, pugna pela manutenção da sentença.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“Pois bem. A Emenda Constitucional n. 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Assim, com o advento da EC n. 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, ocorreu a transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o artigo 19-A, da Lei nº 8036/90, somente assegura o depósito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público,
o que não foi o caso em análise.

Verifica-se, nos autos, a juntada da comprovação do Município de Rondonópolis do relatório conclusivo a respeito da avaliação da Autora, que corrobora a validade dos processos de seleção pública que promoveram a inserção de servidores na função de Agente de Combate às Endemias, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 266/2018.

Diante disto, o Agente de Combate às Endemias contratado mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2º, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.”

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, se o ingresso da Reclamante nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de Agente de Combate às Endemias se deu mediante teste seletivo público, que atende aos requisitos necessários previstos na EC 51/2006, não há que se falar em nulidade dos contratos temporários celebrados anteriormente, nem em violação ao disposto no artigo 37, IX e § 2º, da CF. Assim, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

No tocante ao pedido de reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica quanto aos cálculos apresentados pela agravante, não merece prosperar, uma vez que resta prejudicado diante da ausência de direito aos valores pleiteados.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025